Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A CORRESPONDENTE.
1. A corretora de câmbio não responde pelo inadimplemento de obrigação de “encomenda de moeda estrangeira” realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração da apelante para sanar o erro material apontado, com efeitos infringentes.